Tribunal: TCU
Processo: 005.744/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 00114/2011, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Rua Quinze de Novembro, s/n°, Centro Central, Condado ¿ PE. (no da TCE no sistema: 2799/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 801/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Edberto Tavares de Quental e Sandra Félix da Silva em razão da omissão no dever de prestar contas referentes ao Termo de Compromisso 114/2011 (peça 7), firmado com o Município de Condado (PE) para "Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 49 a 51) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 52), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivar o presente processo e comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao FNDE, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.744/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Edberto Tavares de Quental (XXX.720.283-XX); Sandra Félix da Silva (XXX.304.054-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Condado - PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.